Tribunal: STF
Processo: RE 598045
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. Ausência de repercussão geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação dos índices de reajustes remuneratórios previstos nas Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97.



    2. É firme a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, pois trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.